Tribunal: TJSP
Processo: 1012684-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Inconformismo dos autores. Cabimento. Prejudicial de mérito afastada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Inconformismo dos autores. Cabimento. Prejudicial de mérito afastada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem supostamente inferior à prevista no projeto. Autores que requereram a produção de prova pericial, tanto na petição inicial quanto na oportunidade da especificação das provas. Necessidade de realização de perícia técnica para averiguar as dimensões do local e a sua extensão. Anulação da r. sentença, com determinação de devolução dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória, incluindo a realização da perícia requerida. Precedente do TJSP. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012684-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
JOÃO TEÓFILO FERREIRA NETO e SIRLENI DUARTE DA SILVA
FERREIRA, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora, para afastar a extinção do feito pela
decadência e para anular a sentença, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012684-94.2019.8.26.0576 -Voto no 27847
2
Apelação n°:
1012684-94.2019.8.26.0576
Apelante (s):
João Teófilo Ferreira Neto e outra
Apelado (s):
MRV Engenharia e Participações SA
Comarca:
São José do Rio Preto 7a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1012684-94.2019.8.26.0576
Juiz (a):
Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto no
27.847
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, com
reconhecimento da prescrição. Inconformismo dos autores.
Cabimento.
Prejudicial
de
mérito
afastada.
Pedido
indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil
e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do
STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade por
inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto. Autores que
requereram a produção de prova pericial, tanto na petição
inicial quanto na oportunidade da especificação das provas.
Necessidade de realização de perícia técnica para averiguar
as dimensões do local e a sua extensão. Anulação da r.
sentença, com determinação de devolução dos autos à
origem, para reabertura da fase instrutória, incluindo a
realização da perícia requerida. Precedente do TJSP.
Prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
Recurso provido, com determinação.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 306/309
e 337, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais movida por João Teófilo Ferreira Neto e
outro em face de MRV Engenharia e Participações SA e condenou os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Os autores apelam e pugnam pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 311/325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012684-94.2019.8.26.0576 -Voto no 27847
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 288/298).
É o relatório.
O recurso comporta provimento, uma vez que,
diferentemente do que constou na sentença, não se operou nenhum prazo
extintivo do direito dos autores, que deduziam pedido de indenização por
danos materiais, em razão da não correspondência do tamanho da vaga
de garagem do imóvel adquirido com o tamanho que constava no projeto
inicial.
Depreende-se dos autos que os autores pleiteiam
indenização tendo em vista a divergência da metragem de uma vaga de
garagem. Ressalte-se que os autores não buscam o
complemento da área, nem sequer reclamam a resolução do contrato ou o
abatimento do preço do imóvel, conforme estabelece o artigo 500 do
Código Civil. O pedido feito na inicial é reparatório.
Assim, inaplicável o prazo decadencial, o qual
demandaria pretensão de abatimento do preço proporcional como um
direito garantido pelo supracitado dispositivo legal ou pelo art. 26, do
Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, considerando que as pretensões
formuladas na petição inicial são de natureza indenizatória, deve-se
observar a contagem de prazo prescricional.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é
nitidamente de consumo, tendo em vista que a agravada é destinatário
final do produto fornecido pela agravante (art. 2o do Código de Defesa do
Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012684-94.2019.8.26.0576 -Voto no 27847
4
No entanto, entendo não estar caracterizado o
chamado “acidente de consumo” exigido para a incidência do prazo
prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, adstrito às
hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou serviço.
Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205
do Código Civil, conforme posicionamento já consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Recurso Especial. n. 1.276.311 - “A violação dos deveres
anexos, também intitulados instrumentais, laterais, ou
acessórios do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé
objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre
as partes -, implica responsabilidade civil contratual, como
leciona a abalizada doutrina com respaldo em numerosos
precedentes desta Corte (...). O caso não se amolda a
nenhum dos prazos específicos do Código Civil, incidindo o
prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205, do
mencionado
Diploma”
(rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, j. 20.9.2011).
Por sua vez, o termo inicial da prescrição surge com o
nascimento da pretensão (Código Civil, art. 189), de acordo com o
princípio da actio nata, conforme já consolidado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
AgRg. no AREsp. n. 232.578 - “Esta Corte entende que,
conforme consignado na decisão recorrida, o instituto da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o
curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão
do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a
ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012684-94.2019.8.26.0576 -Voto no 27847
5
189 do Código Civil/2002” (rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, j. 16.10.2012).
No caso em epígrafe, restou demonstrado que as
chaves foram entregues no dia 23/06/2017 (fl. 166), ao passo que a
propositura da ação apensa se deu em 28/03/2019 (fls. 01/23).
Reconhecido o prazo prescricional de 10 anos (art.
205 do Código Civil), é evidente que o exercício do direito de ação pelos
autores ocorreu dentro do prazo legal.
Por outro lado, os autores pleitearam a produção de
prova pericial (fl. 274) para fins de “dimensionar especificamente a
área/metragem a menor”.
Às fls. 306/309 sobreveio a sentença, que julgou a
ação improcedente, em razão da decadência.
Pois bem.
Diante da anulação da sentença, o feito deve ser
remetido à origem, porque a perícia requerida pela autora se mostra
imprescindível à análise pormenorizada das dimensões e da extensão da
vaga de garagem.
As provas documentais juntadas aos autos não
autorizam o imediato julgamento da lide em segundo grau de jurisdição
(art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil), sendo necessária a produção
de prova técnica, para se aferir se houve ou não venda de imóvel com
metragem a menor.
A propósito do tema, assim já decidiu esta Colenda
Câmara, na Apelação Cível 1037392-48.2018.8.26.0576, de Relatoria do E.
Desembargador Alexandre Coelho, julgado em 15/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012684-94.2019.8.26.0576 -Voto no 27847
6
Confira-se excerto do voto do Relator:
“Diante de manifesta dúvida, crucial a dilação probatória,
não sendo possível julgar o mérito da demanda neste
momento, sob pena de cerceamento de defesa, visto que a
prova
do
fato
depende
de
conhecimento
técnico
especializado não suprido pelas provas documentais
constantes dos autos.
Portanto, não estando a causa apta ao julgamento, de rigor
o retorno dos autos ao primeiro grau para o fim de realizar
a perícia técnica para solucionar controvérsia acerca da
metragem do imóvel objeto da lide”.
E, em face da anulação da sentença, fica prejudicada
a análise dos demais argumentos trazidos no pelas partes.
Desse modo, o recurso da autora deve ser provido,
anulando-se a r. sentença, com determinação de retorno dos autos ao
juízo de origem, para que haja a reabertura da fase instrutória, com a
devida realização da perícia requerida.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos
uma
vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso
da autora, para afastar a extinção do feito pela decadência e para anular a
sentença, com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator